Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706907-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIBEL - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EIBEL – COMERCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA contra decisão de ID 184728132 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de SANKHYA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da comarca de Uberlândia/MG. Afirma, em suma, que a competência foi declinada com base em contrato acessório que não tomou conhecimento ou anuiu; que a relação entre as partes é de consumo; que a referência a link contendo contrato representa má-fé; que o contrato principal não abordava cláusula de convenção de arbitragem/mediação, tampouco foro de eleição; que o juízo prolator da decisão é competente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o afastamento da determinação de remessa dos autos a outro juízo, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID 56109726). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo de instrumento fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença, por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, a submissão da questão ao microssistema do direito do consumidor foi reconhecida na decisão agravada e não impugnada pela parte contrária. Trata-se, portanto, de questão, incontroversa. Com base nessa premissa, a controvérsia cinge-se à validade da existência de cláusula de eleição de foro em documento que não integra o contrato principal. De fato, o contrato que embasa a eleição de foro é documento distinto do principal, mas há expressa indicação de que a parte tomou ciência das minutas anexas que o integram, previstas no sítio eletrônico mantido pela parte contrária (cláusula 4.3, ID 169341335, p. 4, dos autos de origem). Ou seja, a parte agravante, na assinatura do contrato principal, expressamente declarou que tomou conhecimento do conteúdo dos instrumentos anexos ao contrato, razão pela qual inexiste violação ao direito de informação do consumidor (artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor). Em relação à alegação de que a parte agravada poderia alterar unilateralmente os termos do contrato, assiste razão ao juízo de origem quando afirma que bastaria a impressão das minutas, com a respectiva assinatura, para afastar a possibilidade de eventual adulteração (circunstância, inclusive, que constituía dever da parte agravante, em razão da mencionada cláusula 4.3), sem olvidar que não há demonstração de fraude nos contratos apresentados. Em análise prefacial, não se vislumbra a existência de redação confusa ou de difícil compreensão do consumidor na indicação de foro diverso de eleição, tampouco se vislumbra a hipossuficiência técnica da pessoa jurídica contratante sobre a questão. Conforme previsão contida no artigo 63, §1o, do Código de Processo Civil, a cláusula de eleição de foro constou de instrumento escrito, anexo a negócio jurídico determinado. Em conclusão, a anuência da parte quanto à cláusula contratual que remeteu ao contrato anexo a eleição de foro competente para resolução da controvérsia rechaça a alegação de surpresa ou de má-fé da parte agravada, ainda que decorrente de contrato padronizado contido em endereço eletrônico mantido pela parte contrária. A despeito da ausência de verificação da probabilidade de provimento do recurso, a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justificando-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora